Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INCORREÇÕES NO ACÓRDÃO. VÍCIOS INOCORRENTES. REFORMA DO ACÓRDÃO. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A Embargante aponta incorreções no julgado, uma vez que, além de o acórdão não ter contemplado todos os valores pretendidos na inicial, a restituição deveria ocorrer na forma dobrada. Outrossim, entende que houve julgamento extra petita, porquanto incabível facultar à empresa ré o recolhimento dos equipamentos discutidos nos autos, quando ausente pedido da parte interessada nesse sentido.
3. No caso, vale notar que foi determinada a restituição do indébito em proveito da autora, em face da inexistência de contrato ou anuência da consumidora quanto aos valores cobrados indevidamente pelos equipamentos adicionais discutidos nos autos, tendo sido oportunizado à empresa ré o recolhimento dos respectivos aparelhos. Assim, na hipótese, inexistiu julgamento extra petita, pois a faculdade conferida à empresa é mera decorrência lógico-jurídica da irregularidade contratual, sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa do consumidor, o que não é admitido. Ademais, a questão foi suscitada pela embargada, por força do princípio da eventualidade, tanto na contestação (12596976 - p. 14), quanto nas contrarrazões (ID 12597007 - p. 13).
4. No mais, há o preciso esclarecimento, no acórdão embargado, dos fatos e documentos que fundamentaram a condenação da empresa ré ao ressarcimento dos valores efetivamente pagos pela autora, ora embargante, na forma simples.
5. Assim, a embargante, a pretexto de colmatar os alegados vícios, inexistentes no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexame da matéria, o que lhe é defeso, ante a inadequação da via recursal eleita.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.